Tribunal: CARF
Processo: 15746.720020/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720020/2020-14
ACÓRDÃO
3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFINITIV BRASIL SERVIÇOS ECONÔMICOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Data do fato gerador: 26/10/2016, 27/10/2016, 20/12/2016, 22/12/2016
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE CIDE SOBRE O DIREITO DE COMERCIALIZAR E
DISTRIBUIR SOFTWARES (SERVIÇOS TÉCNICOS).
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incide sobre os
contratos cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de assistência
técnica a serem prestados por residente ou domiciliados no exterior.
Existência de contínua prestação de serviços de informação atrelados aos
produtos comercializados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onizia de
Miranda Aguiar Pignataro, Aline Cardoso de Faria (Relatora), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
2
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rafael
Luiz Bueno da Cunha, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração, por meio do qual é exigida da interessada
acima qualificada a importância de R$ 36.330.076,59 a título de Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – Cide, acrescida de multa de ofício de 75% e de juros de mora. A exigência
refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2016.
Por bem descrever os fatos, adota se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de impugnação ao Auto de Infração às folhas 823 a 827, por meio do qual é
exigida da interessada acima qualificada a importância de R$ 36.330.076,59 a título de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida de multa de ofício
de 75% e de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2016.
Do relato da autoridade fiscal
No “Relatório Fiscal” (f. 809 a 822), a autoridade fiscal revela que a empresa fiscalizada foi
fundada em julho de 1977 e tinha por objeto social no ano de 2016, de acordo com o
Contrato Social, as seguintes atividades:
(a) A promoção por conta própria ou de terceiros da distribuição automática de informações
comerciais, científicas, técnicas, educacionais e outras;
(b) A edição de informações;
(c) A venda de livros;
(d) A prestação de serviços de agenciamento e distribuição de notícias em geral, através de
boletins, sistemas de telefonia, telex, tele-impressores, painéis de computador e por
quaisquer outros meios de comunicação existentes ou a serem desenvolvidos;
(e) A compra, venda, importação e exportação de programas de computador e
equipamentos de informática (“hardware”), bem como a prestação de serviços relacionados
a tais programas de computador; e
(f) A participação em quaisquer outras sociedades como sócia, acionista ou quotista.
O quadro societário do contribuinte no período fiscalizado era formado pela empresa
domiciliada na Suíça REUTERS INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.R.L. (CNPJ
05.490.714/0001-49) e pela empresa domiciliada no Reino Unido THOMSON REUTERS
GROUP NOMINEES LIMITED (CNPJ 05.639.450/0001-42).
A contribuinte foi intimada a apresentar a relação de todos os pagamentos efetuados no ano
2016 a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, bem como os contratos que
deram origem a essas remessas e os respectivos contratos de câmbio.
Em atendimento, a contribuinte apresentou, entre outros documentos, uma planilha
demonstrativa com todas as remessas enviadas para o exterior no ano de 2016, totalizando
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
3
o envio de R$ 329.295.126,15. Deste valor, R$ 4.892.160,61 foi para a empresa REUTERS
LIMITED, no Reino Unido, e R$ 324.237.381,13 para a empresa THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES, na Suíça.
Intimada a informar o motivo do não recolhimento da Cide sobre as referidas remessas, a
contribuinte alegou que os valores remetidos decorrem da contraprestação pelo direitos de
distribuição e venda de softwares em território nacional, sem transferência de tecnologia,
dispensada do recolhimento da Cide, nos termos do parágrafo 1-A, do artigo 2o, da Lei no
10.168/00. Esclareceu também que, por um erro de classificação, deixou de recolher a Cide
devida sobre os valores referentes à licença dos direitos de uso de marca, os quais estão
descritos nas invoices como “Trademark”. Informou que regularizará o erro.
Em análise dos documentos apresentados, a autoridade fiscal concluiu que parte dos valores
remetidos pela contribuinte a título de pagamentos pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador são, na verdade, serviços
técnicos e de assistência técnica, sobre os quais é devida a Cide.
Os contratos analisados foram celebrados com as empresas THOMSON REUTERS
GLOBAL RESOURCES e REUTERS LIMITED, referenciadas pelas iniciais TRGR e RL,
respectivamente, conforme tabela abaixo:

(i) Contrato 1 – RL – Serviços de vídeos
A fiscalizada remeteu o valor líquido de R$ 4.892.160,61 para a empresa RL no ano de
2016, porém não declarou nem recolheu a Cide devida.
Em análise do contrato, a autoridade fiscal verificou que a RL concede uma licença para
que a fiscalizada possa vender os produtos produzidos pela própria RL, e que esses
produtos se tratam de vídeos de notícias e filmagens brutas.
A autoridade fiscal concluiu que “o que se está remunerando não é o software, o qual é
apenas o meio, um aplicativo para acesso ao verdadeiro produto, que são as filmagens e
vídeos de notícias”. Aduz que o serviço contratado caracteriza “serviço técnico”, como
conceituado no art. 17 da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, tendo em vista que a
disponibilização de filmagens e vídeos de notícias necessita de profissionais da área
jornalística para a produção do conteúdo, além de pessoal técnico especializado para o
processamento do material obtido e para a manutenção de uma plataforma on-line de
acesso.
Em seu auxílio, cita a Solução de Consulta Cosit no 140, de 2014, que traz a conclusão de
que os valores remetidos para pagamento a acessos a banco de imagens são considerados
remuneração por serviços técnicos sujeitos à Cide.
(ii) Contrato 2 – TRGR – Direitos de Marca Registrada (Trademark) Como já informado, a
fiscalizada reconhece que é devida a Cide sobre o direito de uso de marca (trademark). O
montante das remessas é de R$ 14.279.110,24.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
4
(iii) Contratos 3, 4 e 7 – TRGR – Produtos de softwares Em análise desses contratos, a
autoridade fiscal verificou que o objeto é a licença para distribuição de programa de
computador, sem envolver transferência de tecnologia. Portanto, não estão sujeitos à
incidência da Cide. O valor remetido é de R$ 20.323.891,31, no ano de 2016.
(iv) Contratos 5, 6 e 7 – TRGR – Serviços de Informação e Negociação
Em análise dos contratos, a autoridade fiscal concluiu que os valores enviados, no total de
R$ 289.634.380,86, se tratam de pagamentos para remunerar a TRGR pela prestação de
serviços de assistência técnica, científica, administrativa e semelhante, sobre os quais incide
a Cide.
A autoridade fiscal aduz que, nos termos do item “b” do art. 17 da IN RFB no 1.455/2014, a
assistência técnica é a assessoria permanente para que ocorra a efetiva utilização do
processo ou fórmula cedido. E isso seria exatamente o que ocorre: para que haja a efetiva
utilização do software, é necessária a prestação de assessoria permanente da TRGR, através
da disponibilização de informações. Neste sentido, cita o uso do produto denominado
“Eikon”.
Salienta que os próprios contratos e as invoices segregam o que se trata de pagamento pelo
software do pagamento pela prestação de serviço. Aduz que o contrato 7 é uma revisão e
atualização dos contratos 4 (produtos de software) e 6 (produtos de informação), deixando
clara a separação entre licença para distribuição de programas de computador e serviços de
informação.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 04/11/2020 (f. 834).
Inconformada, em 03/12/2020 (f. 837), a autuada apresentou a impugnação de f. 840 a 872,
na qual alega, em síntese:
No item “I – DOS FATOS", faz um breve relato dos fatos.
No item “II – PRELIMINARMENTE: DO RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO DA
IMPUGNANTE EM RELAÇÃO ÀS REMESSAS AO EXTERIOR REFERENTES AOS
DIREITOS DE MARCA REGISTRADA (TRADEMARK)", confirma que deixou de
tributar as remessas decorrentes do direito de uso de marcas, que estavam equivocadamente
classificadas como licença de distribuição de software, de modo que efetuou o
recolhimento da Cide com os acréscimos legais (doc. 02).
No item “III – DO MÉRITO, subitem “III.1 – DA CIDE INSTITUÍDA PELA LEI N.
10.168/2000", alega que os contratos objeto do presente lançamento não implicam em
transferência de tecnologia, o que não foi questionado pela autoridade fiscal, e
correspondem à contraprestação pelo direito de distribuir e comercializar em território
nacional programas de computador (software), albergados pela isenção prevista no § 1o - A
do art. 2o da Lei no 10.168/00.
No subitem “III.2 – DISTINÇÃO CONCEITUAL: SOFTWARE X SERVIÇO”, discorre
sobre o conceito de “software” e de “serviço”, de modo a ressaltar a distinção dos dois
conceitos. Afirma que:
Para que uma relação jurídica seja caracterizada como prestação de serviço, é
imprescindível um fazer humano, bem como a existência de dois sujeitos na relação, o
sujeito que realiza o esforço e aquele que recebe. Já no caso do software, a execução da
tarefa para o qual foi programado pressupõe uma comunicação entre software e hardware,
prescindindo de qualquer esforço humano na execução ou intermediação dessa
comunicação.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
5
Alega que a autoridade fiscal não identifica ou particulariza qual seria o esforço humano
envolvido nessa relação do usuário com a plataforma tecnológica, ou seja, a obrigação de
fazer caracterizadora da prestação de serviço, limitando-se a mencionar que o acesso a um
banco de imagens deveria ser considerado um serviço.
Sustenta que o uso do software não equivale a uma prestação de serviço, de modo que a
tributação como tal implica emprego ilegal da analogia para fins tributários (CTN, art. 108).
Deste modo, contesta a justificativa da autoridade fiscal de que o programa de computador
seria um mero meio para a prestação de serviços técnicos, pois isso configura emprego de
analogia para exigência de tributo e infringência à literalidade da norma de isenção.
Alega ainda que se realmente houvesse uma prestação de serviços técnicos realizada por
meio dos programas de computador licenciados, essa relação de prestação de serviços não
seria entabulada entre a impugnante e as empresas do exterior, mas entre a impugnante e os
usuários dos programas de computador, uma vez que a impugnante é a pessoa jurídica
legalmente responsável perante os usuários nacionais em relação aos programas de
computador por elas comercializados.
Nega que as remessas sejam decorrentes de contraprestação por serviços técnicos fruídos
pela impugnante e prestados pelas empresas estrangeiras.
Salienta que, ainda que haja algum tipo de serviço acoplado ao programa de computador,
não é possível atribuir essa natureza em relação ao todo.
No subitem “III.3 – DA IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA DOS CONTRATOS”, refuta
a premissa fiscal pois baseada exclusivamente em termos pontuais apostos nos contratos da
impugnante com a empresa estrangeira, sendo essencial analisar o conteúdo material da
relação estabelecida entre as partes, o que é feito na sequência.
No subitem “III.4 – DOS CONTRATOS ANALISADOS PELO FISCO”, alega que o
entendimento da autoridade fiscal quanto aos contratos 1, 5, 6 e 7 não refletiu a realidade
dos fatos.
No subitem “III.4.1 – DOS CONTRATOS 5, 6 e 7 – SOFTWARE EIKON E
RESPECTIVAS APLICAÇÕES ACESSÓRIAS”, discorre sobre as funcionalidades do
software “Eikon”. Alega que há uma integração de informações disponíveis no mercado,
com a possibilidade de cruzamento e geração de relatórios únicos, que possibilitam aos
operadores gerarem valor para seus negócios. Ressalta que a relevância do software não
está na informação em si, já que é possível obtê-la através de outras fontes, mas sim na
forma como as informações são entregues ao usuário e a experiência dentro do programa
que é possibilitada. Aduz que o valor da licença para cada terminal é de US$ 24.000,00 por
ano, de modo que nenhum usuário investiria esse montante para ter um software que tivesse
apenas como objetivo servir de veículo para informações que estão disponíveis ao público.
Deste modo, entende que as remessas se devem ao pagamento de licença de distribuição e
comercialização de um programa de computador, configurando a isenção da Cide.
No subitem “III.4.2 – CONTRATO 01 – SOFTWARE “REUTERS VIDEO NEWS”“,
alega que o “Reuters Vídeo News não é um mero aplicativo de compartilhamento de
conteúdo, mas sim uma plataforma que viabiliza o acesso interativo e ágil. Sustenta tratar-
se de “verdadeiro programa de computador”, que por ser objeto de cessão de licença de
comercialização e distribuição, as respectivas remessas são isentas de Cide.
No subitem “III.5 - LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
SOFTWARE”, esclarece que a impugnante não é usuária dos programas de computador, de
modo que mesmo admitindo a existência de prestação de serviço de informação, este
serviço não estaria sendo prestado à impugnante, de forma que os valores remetidos ao
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
6
exterior jamais poderiam ser caracterizados como uma contraprestação a serviços técnicos
tomados pela impugnante.
No item “IV – DO PEDIDO”, requer o cancelamento do lançamento a título de Cide.

Em decisão por unanimidade, a 16a TURMA/DRJ07 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo a integralidade do crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Data do fato gerador: 26/10/2016, 27/10/2016, 20/12/2016, 22/12/2016
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico é devida pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Comprovado que os contratos firmados pela contribuinte e pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior tem como objeto, não a licença de comercialização de software, mas serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, impõe-se a incidência da Cide.
A hipótese de incidência não faz distinção se a contratação do serviço é para uso ou para
exploração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

I.
DOS FATOS
II – DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA IMPUGNAÇÃO
III – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA DRJ PARA REJEITAR A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
IV – DO MÉRITO
IV.1 – DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DA CIDE
IV.2 – DO ERRO DE QUALIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES
IV.3 - DOS ELEMENTOS FÁTICOS RELACIONADOS AOS SOFTWARES
COMERCIALIZADOS PELA RECORRENTE
IV.3.1 – CONCEITO DE SOFTWARE
IV.3.2 – DOS CONTRATOS ANALISADOS PELO FISCO
V – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ESSÊNCIA SOBRE A
FORMA
VI – DO PEDIDO
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
7

Por fim, pede o que se segue:

Pelo exposto, a Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário recebido e
TOTALMENTE PROVIDO, e, em consequência, seja integralmente CANCELADO O
LANÇAMENTO consubstanciado no auto de infração, sendo, ainda, determinado o
arquivamento do processo administrativo, tendo em vista a demonstração inequívoca de
que as remessas ao exterior realizadas pela Recorrente encontram-se albergadas pela
isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), prevista no §1o-A
do art. 2o, da Lei n. 10.168/00.
Por fim, pugna pelo seu direito de realizar sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso
II, do Regimento Interno do CARF.
Termos em que, Pede Deferimento.
De São Paulo/SP para Brasília/DF, 23 de junho de 2022

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de admissibilidade,
dele, portanto, tomo conhecimento.

Inicialmente, importa registrar que o §1o-A, art. 2o, da Lei n. 10.168/00, prevê
expressamente uma hipótese de não incidência da CIDE, que recaí sobre uma operação específica,
qual seja, remunerações pela cessão de licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, quando não envolverem transferência da correspondente
tecnologia.
Nos presentes autos, discute-se a incidência de CIDE sobre as remessas realizadas
pela Recorrente à empresas estrangeiras como contrapartida ao direito de comercializar e distribuir
no mercado nacional softwares.
Entretanto, conforme detalhado pela autoridade fiscal, dos contratos apresentados
pela Recorrente, e, com base nas informações prestadas verificou-se que sete contratos celebrados
com as empresas THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES e REUTERS LIMITED tinham
como objeto serviços técnicos e de assistência técnica, sobre os quais é devida a CIDE.
Para que seja observada a natureza de cada avença em cotejo, a análise será feita
sobre os contratos da forma como registrada no Recurso Voluntário, a saber: a) Serviços de vídeos
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
8
(contrato 1); b) Serviços de informação e negociação (contrato 5); Serviços de informação (contrato
6); Atualização dos contratos 4 e 6 (contrato 7).1

a) Serviços de vídeos

A fiscalizada remeteu o valor líquido de R$ 4.892.160,61 para a empresa RL no ano
de 2016, porém não declarou nem recolheu a Cide devida. Em análise detalhada do contrato, a
autoridade fiscal verificou que a RL concede uma licença para que a fiscalizada possa vender os
produtos produzidos pela própria RL, e que esses produtos se tratam de vídeos de notícias e
filmagens brutas.
Para rechaçar a alegação da autoridade fiscal, a Recorrente esclarece o que se segue
(Fls. 988):

Nesse contexto, o “Reuters Video News” é uma plataforma que disponibiliza aos seus
usuários notícias em vídeo, abrangendo diversos assuntos e notícias do mundo inteiro. No
ínterim do procedimento de fiscalização, quando da resposta ao Termo de Intimação Fiscal
n. 06 a Recorrente forneceu ao Fisco uma breve descrição da funcionalidade desse
software, bem como a respectiva terminologia utilizada nas invoices relativas às remessas
de valores referentes a este item, conforme colaciona-se abaixo: (Grifos nossos).

Neste item, acerca da natureza do produto comercializado é importante consignar
que não se trata de software, haja vista que a descrição não caracteriza um programa ou sistema
operacional. Em outras palavras, não se trata de um conjunto de elementos que compõe o sistema de
processamento de dados armazenado no disco rígido, mas de uma plataforma, de uma interface que
possibilita o acesso a conteúdo previamente produzido e disponibilizado por uma equipe técnica e
profissional capacitada para alimentar os dados da empresa que comercializa o serviço, e
posteriormente, autoriza a Recorrente a comercializá-los em território nacional.
Assiste razão à autoridade fiscal, pois o serviço contratado caracteriza “serviço
técnico”, como conceituado no art. 17 da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014, tendo em vista
que a disponibilização de filmagens e vídeos de notícias é realizada por profissionais da área
jornalística para a produção do conteúdo, além de pessoal técnico especializado para o
processamento do material obtido e para a manutenção de uma plataforma on-line de acesso. Senão
vejamos:

Nos termos da alínea “a” do inciso II, do § 1o, do art. 17 da IN RFB no 1.455, de 2014:

Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa
jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de remuneração
de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:

1 Contratos 3, 4 e 7 – TRGR – Produtos de softwares. Em análise desses contratos, a autoridade fiscal verificou que o
objeto é a licença para distribuição de programa de computador, sem envolver transferência de tecnologia. Portanto, não
estão sujeitos à incidência da Cide. O valor remetido é de R$ 20.323.891,31, no ano de 2016.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
9
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,
fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra;

II - considera-se:

a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e

b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou fórmula
secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções enviadas ao País
e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização do processo ou
fórmula cedido.

[...]

Em reforço, a Solução de Consulta Cosit no 140, de 2014, determina que os valores
remetidos para pagamento a acessos a banco de imagens são considerados remuneração por
serviços técnicos sujeitos à CIDE.

Pelo exposto, mantida a autuação fiscal.

b) Serviços de informação e negociação (contrato 5); Serviços de informação
(contrato 6); Atualização dos contratos 4 e 6 (contrato 7).

Em análise dos contratos apresentados pela Recorrente, a autoridade fiscal concluiu
que os valores enviados, no total de R$ 289.634.380,86, se tratam de pagamentos para remunerar a
THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES pela prestação de serviços de assistência técnica,
científica, administrativa e semelhante, sobre os quais incide a Cide.
Em síntese, a análise reside sobre as funcionalidades do produto “Eikon”, bem como
se o mesmo pode ser caracterizado como software ou não.
A fiscalização, com amparo no item “b” do art. 17 da IN RFB no 1.455/2014, entende
que a assistência técnica é a assessoria permanente para que ocorra a efetiva utilização do processo
ou fórmula cedida. Assevera que no caso concreto para que haja a efetiva utilização do software é
necessária a prestação de assessoria permanente da TRGR, através da disponibilização de
informações. Para corroborar tal entendimento salienta que os próprios contratos e as invoices
apresentados pela Recorrente segregam o que se trata de pagamento pelo software do pagamento
pela prestação de serviço, senão vejamos:
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
10
No contrato 5 (f. 316), o objeto são “serviços de informação e serviços de
negociação” além de outros serviços para auxiliar a impugnante no cumprimento das obrigações
contratuais:

No contrato 6 (f. 336), o objeto são “produtos de informação” além de outros
serviços para auxiliar a impugnante no cumprimento das obrigações contratuais:

No contrato 7 (f. 356), a fornecedora TRGR reporta-se a “Produtos de Informação” e
“Produtos de Software”, indicando a distinção entre os termos utilizados nos contratos:

Nessa senda, ao analisar os contratos firmados entre a Recorrente e TRGR, a
fiscalização concluiu o que se segue:

Embora o produto “Eikon” mencionado pela impugnante possa conter múltiplas
funcionalidades, constata-se que os contratos não tem como objeto o licenciamento de
software. Ademais, é compreensível que serviços sejam comercializados sem que haja
cobrança específica do software utilizado, em face da relevância das informações
processadas.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
11

Desta feita, referidos contratos teriam como objeto software cuja função é
possibilitar o acesso dos usuários a informações, gráficos e indicadores do mercado financeiro, ou
seja, o produto principal que estaria sendo oferecido seriam serviços de informações, sendo o
programa de computador (software) apenas um meio pelo qual os usuários teriam acesso a esses
serviços.

Lado outro, a Recorrente alega que houve uma confusão pelas autoridades fiscais
sobre o que é e como operam esses softwares, os quais correspondem aos verdadeiros objetos dos
referidos contratos ora em discussão. Sustenta que os softwares objetos dos contratos analisados são
programas com um alto nível de sofisticação e especialidade, não servindo, de maneira nenhuma,
como um simples banco de dados para a consulta de informações, como quer fazer crer o Fisco.

Alega que a premissa fiscal parte de uma interpretação distorcida de que um
programa de computador que disponibiliza informações e dados aos usuários representaria
necessariamente um “serviço de informação” e que esse seria um “serviço técnico/administrativo”
para fins de incidência da CIDE. Sustenta, ainda que os softwares objetos dos contratos são
programas com um alto nível de sofisticação e especialidade, não servindo, de maneira nenhuma,
como um simples banco de dados para a consulta de informações.

Para reforçar os argumentos de defesa, a Recorrente destaca que o software Eikon e
suas aplicações custam em torno de USD 24.000,00 por terminal de acesso, ou seja, pelo seu
próprio valor já é possível visualizar que não é um mero sistema de informações ou consulta a
banco de dados (esses certamente muito mais baratos).

Quando da resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 06, a Recorrente forneceu ao
Fisco uma breve descrição da funcionalidade desses softwares, bem como a respectiva terminologia
utilizada nas invoices relativas às remessas de valores referentes a este item, concluindo que tratar-
se de um “programa de computador denominado Eikon, que é conjugado com diversas outras
aplicações internas, descrito como um conjunto de soluções tecnológicas voltado aos profissionais
desse setor (mercado financeiro) para monitoramento e análise de informações financeiras,
fornecendo acesso a dados de mercado em tempo real, notícias, dados fundamentais, análises e
ferramentas de negociação”. (Fls. 979).
Argumenta, ainda, que a autoridade de primeira instância ao invés de primar pela
busca da verdade material e pela primazia da essência sobre a forma, apegou-se à literalidade de
termos apostos nos contratos para descaracterizar o tratamento tributário que a Recorrente vinha
conferindo às suas operações (fls. 978).

Todavia, com efeito, os contratos apresentados pela Recorrente constituem a prova
de que o produto comercializado não possui natureza de software, haja vista que o objeto dos
contratos são “Serviços de informação e serviços de negociação”, “Produtos de informação” e
“Produtos de Software”.

Destarte, é possível verificar que o produto “Eikon” contém múltiplas
funcionalidades, que funciona como uma plataforma digital sofisticada e integrativa e que gera para
seu operador uma informação altamente qualificada para a tomada de decisões estratégicas, tudo
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
12
isso conforme exposto pela Recorrente. Nada obstante, com base nos contratos apresentados pela
mesma Recorrente não possível constatar que os mesmos têm como objeto o licenciamento de
software.

Nesse sentido, transcrevo trecho das Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, juntada às fls. 1003 e seguintes:

O Relatório Fiscal destaca que os contratos e as invoices segregam pagamentos referentes
ao produto software daqueles que correspondem à prestação de serviços. A clara
delimitação das prestações obrigacionais permitiu o reconhecimento pelo Fisco de que a
remessa de R$ 20.323.891,31 (vinte milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e
noventa e um reais e trinta e um centavos), no ano de 2016, relacionada aos contratos 3, 4 e
7, não deve ser objeto de lançamento, por se tratar de remuneração decorrente de licença
para distribuição de programa de computador.
(...)
Enquanto o contrato 5 é intitulado “SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E NEGOCIAÇÃO”,
o contrato 6 traz em seu título a previsão de “PRODUTOS DE INFORMAÇÃO”. Suas
disposições, contudo, revelam a existência de contínua prestação de serviços de informação
atrelados aos produtos comercializados. A cláusula 2, transcrita no Relatório Fiscal,
evidencia que o objeto contratual é o direito de a empresa brasileira (autuada) vender
“produtos de informação”, além de prestar outros serviços correlatos.
Identificados os fatos, chegou-se à conclusão de que, “apesar de o contribuinte considerar
todas essas remessas (referentes aos contratos 3, 4, 5, 6 e 7) como remuneração para
licenciamento de programas de computador, sem a incidência da CIDE, os contratos 5 e 6
(atualizado pelo contrato 7) se tratam de remuneração por serviços, conceituados na alínea
‘a’ e ‘b’ do inciso II do artigo 17 da Instrução Normativa RFB no 1.455/2014 (...)” (fl. 819).

Portanto, o Acórdão da DRJ se encontra em conformidade com o arcabouço
legislativo, permitindo dissociar em relação aos contratos analisados o licenciamento para
distribuição do software dos serviços técnicos prestados através desse meio.

Em que pese os esforços da Recorrente em explicar o funcionamento do produto
“Eikon”, os pagamentos realizados à THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES não se
referem à licença de distribuição de programa de computador, mas à prestação de assessoria
permanente por intermédio de informações acessadas a partir do software “Eikon”.
Pelo exposto, mantida a autuação fiscal.

Por fim, entendo que foram produzidas todas as provas suficientes para
fundamentação do lançamento fiscal, bem como para análise dos pedidos formulados pela
Requerente, assim, nos termos da Súmula CARF n° 163 indefiro o pedido de conversão do presente
julgamento em diligência.

CONCLUSÃO
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.077 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720020/2020-14
13

Diante do acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1030
DF CARF MF
Original